Tribunal: TJDFT
Processo: 0708415-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. DUPILUMAB. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. TEMA No 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, 11o, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condenação do DF ao fornecimento do medicamento Dupilumab, registrado na ANVISA, porém não padronizado pelo SUS.
2. Preliminar de incompetência da Justiça Distrital - Rejeição. 2.1. Em relação à necessidade de incluir a União como ré na ação para obter medicamento não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde - SUS, mesmo sendo registrado pela Anvisa, o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de prevenir incerteza jurídica, concedeu tutela provisória em 19/04/2023, estabelecendo diretrizes para a atuação do Poder Judiciário até o julgamento final do RE 1366243 (Tema 1.234), a qual foi assim proferida: “[...] nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”. 2.2. Cumprindo-se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, porquanto foi escolhida pela parte autora. 2.3. Nesse sentido: “1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes federativos têm legitimidade para figurar no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde. Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal. 2. O autor de ação que veicule pedido de fornecimento de medicamento registrado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS), pode optar por não incluir a União no polo passivo da demanda, hipótese em que ela será processada e julgada perante a Justiça Comum. Tema de Repercussão Geral n. 1.234 do Supremo Tribunal Federal. Incidente de Assunção de Competência n. 14 do Superior Tribunal de Justiça.” (07094863920238070018, 2a Turma Cível, PJe: 23/4/2024).
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No mesmo sentido, dispõe o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Cabe ao DF prover o direito à saúde aos cidadãos no âmbito desta unidade da federação, assegurando-lhes o acesso universal e igualitário à assistência médico-hospitalar e farmacêutica, indistintamente, inclusive com o fornecimento de medicamentos e materiais de forma contínua.
4. O apelante requer a reforma da sentença, sob entendimento de que o medicamento não é padronizado para o quadro clínico da paciente, portanto, os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 para concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos não foram preenchidos. 4.1. Embora o NATJUS/TJDFT não seja favorável à demanda, os relatórios médicos acostados demonstram a imprescindibilidade do medicamento prescrito para o tratamento da autora, assim como a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. 4.2. A incapacidade financeira da apelada de arcar com o custo do medicamento prescrito é manifesta. 4.3. Precedente deste Tribunal: “4. Tratando-se de medicamentos registrados na ANVISA, prescritos por médico assistente como necessários ao tratamento da enfermidade da autora, excluindo-se as opções terapêuticas disponíveis no SUS, é certo que o fornecimento dos fármacos pleiteados deve ser assegurado.” (07017007520228070018, Relator: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJE: 4/7/2023).
5. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, os honorários devem ser majorados.
6. Apelo improvido.